Tribunal: STF
Processo: ARE 1471615
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SFH. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INGRESSO DA CEF NA LIDE. - É da Justiça Federal a competência para julgamento dos feitos que versem sobre cobertura securitária no âmbito do SFH (apólices públicas - ramo 66, com comprometimento do FCVS). Precedentes desta Corte. - Hipótese na qual as apólices vinculadas aos contratos de mútuo são públicas, restando configurado o interesse jurídico da CEF para integrar a lide. Portanto, a competência para julgar o feito é da Justiça Federal.’’ (doc. eletrônico 38, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta.



    Sustenta, ainda, a má aplicação do tema 1011 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.



    Isso porque, ao fixar a tese do Tema 1011 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os processos nos quais a Caixa figura como administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS são de competência da Justiça Federal, exceto se já houver sido proferida sentença de mérito, conforme verifica-se no presente caso. Vejamos:



    “Tema 1011:



    1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011“.



     Ou seja, quando já existir sentença de mérito, conforme se verifica no presente caso, a União e/ou a CEF podem intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito até o exaurimento do cumprimento da sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator